Tribunal: TJDFT
Processo: 0740641-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740641-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PARNAIBA GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A AGRAVADO: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS DECISÃO PARNAÍBA GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 111552607, autos originários), proferida na ação de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, com pedido de liminar, proposta contra OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 31683370 ). A agravante-autora comunica na petição de id. 31874557 que foi proferida sentença homologando o pedido de desistência do processo originário. Em consulta ao andamento processual dos autos originários (processo n. 744211-76.2021.8.07.0001) verifica-se que no dia 10/1/2022 foi proferida sentença homologando o pedido de desistência do processo, e extinguindo o processo sem análise do mérito, art. 485, inc. VIII, do CPC (id. 112366309 – autos originários). Uma vez proferida sentença, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 12 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora